Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EMPRESA DE TELEFONIA. DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 6 anos.

3. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.

4. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.

5. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou quatro meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido.

6. Recurso conhecido e não provido.